Tribunal: TJMT
Processo: 1027220-83.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027220-83.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JACINTO & CIA LTDA - CNPJ: 28.884.824/0001-90 (EMBARGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE EMBARGANTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4º, § 3º, DA PORTARIA Nº. 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Conforme expressa e objetiva redação do §3º do artigo 4º da Portaria nº 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico. Precedentes.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
1027220-83.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:

JACINTO & CIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
140392660
), que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela ora recorrente, apenas para determinar que a repetição do indébito seja na forma simples.

A embargante, nas razões coligidas no Id
141120665
, levanta a ocorrência de nulidade do julgamento,
“tendo em vista que não fora dada oportunidade à ora embargante de participar da sessão de julgamento do recurso, realizando sustentação oral (art. 937, CPC), conforme informado na petição de Id. nº 117020466
”
(sic)

E para tanto, defende que
“
peticionou (id.

138052678) nos autos em 03/08/2022, pleiteando a retirada do feito para julgamento por

videoconferência, possibilitando a sua sustentação oral, nos termos do art. 4º, §2º, da

Portaria nº 298/2020-PRES.

Contudo, o pleito foi deliberado em sessão virtual, sendo o

julgamento adiado para a próxima sessão por videoconferência
” (sic)

Sustenta que
“
não consta no encarte virtual, a expedição de

intimação aos causídicos para promoverem as suas respectivas inscrições no sistema

Clickjud, tampouco dando-lhes ciência sobre a sessão por videoconferência”
, d
e modo que
“
devem ser acolhidos os presentes embargos

declaratórios no efeito modificativo, para decretar a nulidade do julgamento e do v. acórdão

embargado”
(sic)

Lado outro, diz que o
v
. acórdão incorreu

em obscuridade ao condenar a ré-embargante a indenizar a autora-embargada por danos

morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais),
mesmo inexistindo qualquer dano à

honra objetiva
em virtude do ocorrido.

Ao final, prequestiona, para

fins de interposição de Recurso Especial, a violação dos artigos 374, II e III, 489, §1°,

IV,
937, ambos
do CPC; do artigo 927 do CC e artigo 7º, X, da CF.

Contrarrazões ofertadas no Id
141847208,
pelo que requer sejam rejeitados estes declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR E RESTAURANTE) – COBRANÇAS EM DUPLICIDADE – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – SERVIÇO ESSENCIAL – LUCROS CESSANTES – PROVA SUFICIENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A distribuidora de energia, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo
37
,
§ 6º
, da
CF
, excluindo-se, consequentemente, a análise da culpa dos seus agentes.

Comprovado que a interrupção de energia elétrica no estabelecimento comercial da parte autora se deu no período de maior movimento, resta evidente a falha na prestação do serviço, atraindo a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária.

Os danos materiais (lucros cessantes) precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual se desincumbiu a parte autora, tendo por base o movimento diário da empresa, bem como os gastos despendidos para o seu regular funcionamento.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”

Como relatado, a embargante limita-se em apontar que houve nulidade processual entre o julgamento virtual e por vídeo conferência, tendo em vista que
“
não consta no encarte virtual, a expedição de

intimação aos causídicos para promoverem as suas respectivas inscrições no sistema

Clickjud, tampouco dando-lhes ciência sobre a sessão por videoconferência”
, d
e modo que
“
devem ser acolhidos os presentes embargos

declaratórios no efeito modificativo, para decretar a nulidade do julgamento e do v. acórdão

embargado”
(sic).

Contudo, sem razão a recorrente.

Infere-se que o recurso de apelação manejado pela concessionária de energia elétrica inicialmente incluído na pauta de julgamento da
sessão dos dias 10 a 12 de agosto de 2022
, por
Plenário Virtual
, sendo, então, as partes regularmente intimadas (Id
138595656
), nos exatos termos do artigo 935 do CPC, que dispõe que
“Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
”.

Ocorre que em razão do pedido de oposição ao julgamento pelo meio virtual aviado pela embargante (Id
138052678)
, adiou-se o julgamento da apelação nº.
1027220-83.2019.8.11.0041
à sessão subsequente por
Videoconferência
, conforme certificado pela Sra. Gestora no Id
139219691.

Diante disso, de forma
imediata
e
automática
, o recurso em tela foi incluído na pauta de julgamento da próxima sessão desta egrégia 3ª Câmara de Direito Privado, isto é, na sessão subsequente por Videoconferência, agendada para o dia
17 de agosto de 2022
, exatamente como estabelece a previsão contida no §3º do art. 4º da Portaria nº. 298/2020-PRES, que diz que, pautado o feito para julgamento em Plenário Virtual, mas sobrevindo pedido de sustentação oral, o feito será
“
automaticamente transferido para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente
de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”
, sendo que tal previsão deve ser analisada em conjunto com as disposições da Portaria nº. 319/2020-PRES, afinal, esta é tão somente complementar àquela.

Ou seja, o artigo 4º, §3º, da Portaria nº. 298/2020-PRES é claro e objetivo sobre a transferência e inclusão automática do recurso/julgamento para a próxima sessão por videoconferência em caso de pedido de Sustentação Oral,
“independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico”
, daí porque a queixa da embargante – de que não foi novamente intimada da inclusão automática do recurso à próxima pauta de julgamento por videoconferência –, é queixa caprichosa, eis que simplesmente ignora, sem qualquer justa causa, a previsão do citado §3º do art. 4º da Portaria nº. 298/2020-PRES, razão pela qual não há falar em desatenção ao prazo prescrito no artigo 935 do CPC, e, via de consequência, nulidade do julgamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
NULIDADE DO JULGAMENTO
– PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À SESSÃO DE JULGAMENTO – INCORRÊNCIA – RECURSO INICIALMENTE PAUTADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL, PORÉM, A PEDIDO DA PARTE, TRANSFERIDO À PRÓXIMA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA PAUTA DE JULGAMENTO SUBSEQUENTE – ARTIGO 4º, § 3º, DA PORTARIA Nº 298/2020/PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– EMBARGOS REJEITADOS. Conforme expressa e objetiva redação do §3º do artigo 4º da Portaria n. 298/2020/PRES, nos processos em que houver solicitação de sustentação oral e de julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta será automática e independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.”
(N.U 0000061-06.2018.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES – NULIDADE NÃO VERIFICADA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A Portaria n. 298/2020-PRES, de 25 de abril de 2020, desta e. Corte de Justiça, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece no § 1º do art. 4º que os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento.

Após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente. [...] (AgRg nos EDcl no HC 469.043/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1020640-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

Registro, ao fim, que a
o contrário do que afirma a embargante, não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente, verifica-se que
a orientação do STJ é no sentido de que a indenização por danos morais só será possível quando o abalo atingir a honra objetiva da pessoa jurídica – Súmula 227.

E na hipótese dos autos, restou demonstrado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica no restaurante embargado culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade,
principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial,
motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022